Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REGIME DE RESGATE DA PENA MAIS BRANDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de apelação contra sentença que condenou o recorrente como incurso nas penas do artigo 180, § 3o do CP, a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto. Inconformado, requer a reforma da sentença para ser absolvido, argumentando que não tinha expertise para discernir que se tratava de bicicleta cujo valor excedia o que pagou. Alternativamente, pede a aplicação de reprimenda mais branda em razão das circunstâncias judiciais favoráveis.
2. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e parcial provimento.
3. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
4. No mérito, a materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas, não somente pela comunicação de ocorrência, mas também pelos demais elementos de convicção, Ocorrência No: 7517/2021- 30a DP (ID 45151168), Auto de Apresentação e Apreensão n. 365/2021 (ID 45151157), Termo de Restituição n. 445/2021 (ID 45151158), bem como as declarações prestadas perante a autoridade policial, pelo apelante, a vítima e testemunha, corroborando a prova produzida em juízo. O réu declarou que adquiriu a bicicleta na feira do Paranoá, de um homem que não sabe precisar o nome, pelo valor de R$350,00, mas não sabia que era fruto de roubo. Restou apurado nos autos, de forma suficiente, que o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, e, apesar da alegação de não ter expertise para avaliar o produto, não cercou-se dos cuidados necessários como a apresentação de recibo ou nota fiscal, permanecendo com o objeto nessas condições.
5. Convém ressaltar que no delito em questão, a aferição do elemento subjetivo é obtida mediante avaliação das circunstâncias casuísticas, incumbindo ao réu apontar elementos que confiram verossimilhança a sua alegação de que não tinha conhecimento de que o objeto era objeto de furto. Sendo assim, perfeitamente atendidos os requisitos para demonstração dos elementos constitutivos do tipo do artigo 180, § 3o do CP. Ademais, a periculosidade é ínsita ao tipo penal do art. 180, § 3o do Código Penal, de forma que a conduta do réu é típica, e não militam em prol daquele quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Acrescente-se que, conforme pontuou a Procuradoria, o crime praticado pelo apelante possui grande repercussão social, revelando-se o grande responsável pelo aumento dos crimes de furto no Distrito Federal.
6. Em análise ao pedido subsidiário, no tocante à modificação do regime inicial para cumprimento da pena, importa esclarecer que o sistema brasileiro adota a forma progressiva no que tange ao regime de cumprimento de pena privativa da liberdade, com o viés de proporcionar ao réu a faculdade de se inserir, gradualmente, na sociedade. No caso dos autos, em análise à Folha de Antecedentes do apelante, conforme consignou o Ministério Público, não se observa a reincidência em crime doloso, de modo a justificar a aplicação do regime SEMIABERTO, a teor do que dispõe a Súmula 269 do STJ. Nesse quadro, impõe-se a reforma da sentença apenas para fixar o regime ABERTO para cumprimento da pena.
7. Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA para fixar o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena. Mantidos os demais termos da sentença.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da lei n. 9099/95.